Tribunal: STJ
Processo: 1502460-81.2019.8.26.0530
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2183540 - SP(2024/0448034-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ELTON CEZAR MARTINS DE MELLO
EMBARGANTE
: JEFERSON MARIANO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: GIOVANI OLIVEIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: ROGERIO APARECIDO RITA
ADVOGADOS
: ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS - SP207786
STÉFANO FRACON WÉRNECK DE AVELLAR - SP297465
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JEFFERSON MARIANO DE OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ARMAZENAMENTO DE SUBSTÂNCIA
TÓXICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA.
1. Nos termos do
do CPP, a extinção da punibilidade pode ser
art. 61
declarada a qualquer tempo.
2. As penas definitivas fixadas para os crimes dos arts. 288 do Código
Penal e 56 da
foram inferiores a 2 anos.
Lei n. 9.605/1998
3. Segundo o
V, do CP, a pena não superior a 2 anos prescreve
art. 109,
em 4 anos. Entre o recebimento da denúncia em
e a publicação
10/10/2019
da sentença em
marcos interruptivos do
I e IV, do CP,
2/4/2024,
art. 117,
verificou-se o transcurso do prazo prescricional.
4. Embargos de declaração acolhidos. Extinta a punibilidade dos
embargantes pelos crimes do
do CP e do
da
art. 288
art. 56
em razão da prescrição da pretensão punitiva.
Lei n. 9.605/1998,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração para declarar extinta a punibilidade dos embargantes pelos crimes do
do CP e do
da
em razão da prescrição da pretensão
art. 288
art. 56
Lei n. 9.605/1998,
punitiva, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54674924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 16:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f3cb5d9-6e2f-4034-8526-e898a1789672

Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54674924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 16:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f3cb5d9-6e2f-4034-8526-e898a1789672

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2183540 - SP(2024/0448034-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ELTON CEZAR MARTINS DE MELLO
EMBARGANTE
: JEFERSON MARIANO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: GIOVANI OLIVEIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: ROGERIO APARECIDO RITA
ADVOGADOS
: ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS - SP207786
STÉFANO FRACON WÉRNECK DE AVELLAR - SP297465
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JEFFERSON MARIANO DE OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ARMAZENAMENTO DE SUBSTÂNCIA
TÓXICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA.
1. Nos termos do
do CPP, a extinção da punibilidade pode ser
art. 61
declarada a qualquer tempo.
2. As penas definitivas fixadas para os crimes dos arts. 288 do Código
Penal e 56 da
foram inferiores a 2 anos.
Lei n. 9.605/1998
3. Segundo o
V, do CP, a pena não superior a 2 anos prescreve
art. 109,
em 4 anos. Entre o recebimento da denúncia em
e a publicação
10/10/2019
da sentença em
marcos interruptivos do
I e IV, do CP,
2/4/2024,
art. 117,
verificou-se o transcurso do prazo prescricional.
4. Embargos de declaração acolhidos. Extinta a punibilidade dos
embargantes pelos crimes do
do CP e do
da
art. 288
art. 56
em razão da prescrição da pretensão punitiva.
Lei n. 9.605/1998,
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELTON CEZAR MARTINS
DE MELLO, JEFERSON MARIANO DE OLIVEIRA, GIOVANI OLIVEIRA DA SILVA
e ROGERIO APARECIDO RITA ao acórdão da Sexta Turma que negou provimento ao
agravo regimental, assim ementado (fl. 1.291):
Documento eletrônico VDA54674904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 16:49:05
Código de Controle do Documento: 5e0e185e-77d3-4ae5-9778-6735dc9f4106

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO
DE
AGROTÓXICOS
ADULTERADOS
E
ARMAZENAMENTO
DE
SUBSTÂNCIA
TÓXICA.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. VIOLAÇÃO DO
DA E DO
ART. 15
DA PLEITO DE
APLICAÇÃO DO
LEI N. 7.802/1989 ART. 56 LEI N. 9.605/1998.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS
EXPLICITADA. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há violação do princípio da colegialidade, pois o
III, do CPC e
art. 932,
o § 4o, I, do RISTJ autorizam o não conhecimento de recurso
especial
art. 255,
inadmissível por meio de decisão monocrática do relator. Ademais, não há
cerceamento de defesa, uma vez que a interposição de agravo regimental garante
a apreciação da matéria pelo colegiado.
2. Consoante o acórdão recorrido, além da produção e comercialização de
agrotóxicos adulterados (art. 15 da , também
foram promovidos
Lei n. 7.802/1989)
o armazenamento, transporte e depósito de substâncias tóxicas e nocivas à saúde
humana e ao meio ambiente em desacordo com a determinação legal, em área
residencial, expondo as pessoas ali residentes a perigo (art. 56, § 1o, II, da .
Evidenciados os desígnios
autônomos, não é possível a
Lei n. 9.605/1998)
aplicação do princípio da consunção sem reexame fático-probatório, vedado em
recurso especial.
3. Agravo regimental improvido.
Nas razões, a parte embargante sustenta que os delitos previstos no art. 288
do Código Penal e no
da
estão prescritos, pois ultrapassado o
art. 56
Lei n. 9.605/1998
prazo prescricional aplicável, de 4 anos, entre o recebimento da denúncia e a
publicação da sentença condenatória.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para declarar extinta a
punibilidade dos crimes indicados.
O embargado apresentou contrarrazões às fls.
pugnando pelo
1.317/1.319,
acolhimento dos aclaratórios e pelo reconhecimento da prescrição.
É o relatório.
VOTO
É cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em
embargos de declaração, porquanto, nos termos do
do Código de Processo
art. 61
Penal, a extinção da punibilidade pode ser declarada a qualquer tempo.
As penas de reclusão dos embargantes, relativas aos crimes previstos no
do Código Penal e no
da
foram fixadas no mesmo
art. 288
art. 56
Lei n. 9.605/1998,
da seguinte forma:
quantum,
ELTON -
; e
1 ano, 6 meses e 22 dias de reclusão
JEFERSON, GIOVANI e ROGERIO - 1 ano e 3 meses de reclusão.
Documento eletrônico VDA54674904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 16:49:05
Código de Controle do Documento: 5e0e185e-77d3-4ae5-9778-6735dc9f4106

Segundo o
V, do Código Penal,
art. 109,
a pena não superior a 2 anos
. Considerando que a denúncia foi recebida em
(fl.
prescreve em 4 anos

10/10/2019
300) e que a sentença condenatória, transitada em julgado para o Ministério Público,
foi publicada em
(fl. 1.030), marcos interruptivos do caso (art. 117, I e IV, do
2/4/2024
CP), verifica-se o transcurso do prazo prescricional.
Ante o exposto,
os embargos de declaração, para declarar
acolho
extinta a
dos embargantes, em relação aos crimes previstos no
do Código
punibilidade
art. 288
Penal e no
da
998, em razão da prescrição da pretensão punitiva.
art. 56
Lei n. 9.605/1

Documento eletrônico VDA54674904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 16:49:05
Código de Controle do Documento: 5e0e185e-77d3-4ae5-9778-6735dc9f4106

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0448034-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.183.540 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15024608120198260530 16012019
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ELTON CEZAR MARTINS DE MELLO
RECORRENTE
: JEFERSON MARIANO DE OLIVEIRA
OUTRO NOME
: JEFFERSON MARIANO DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: GIOVANI OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS - SP207786
RECORRENTE
: ROGERIO APARECIDO RITA
ADVOGADOS
: ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS - SP207786
STÉFANO FRACON WÉRNECK DE AVELLAR - SP297465
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Associação Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ELTON CEZAR MARTINS DE MELLO
EMBARGANTE
: JEFERSON MARIANO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: GIOVANI OLIVEIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: ROGERIO APARECIDO RITA
ADVOGADOS
: ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS - SP207786
STÉFANO FRACON WÉRNECK DE AVELLAR - SP297465
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JEFFERSON MARIANO DE OLIVEIRA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, extinta a
punibilidade dos embargantes pelos crimes do art. 288 do CP e do art. 56 da Lei n.
9.605/1998, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245485221449221;0@
2024/0448034-8 - REsp 2183540 Petição : 2025/0120545-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:01:46
Código de Controle do Documento: 6096F0F8-C2A9-46D2-93BC-532188CE435C